Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709452-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAYSE MARIA EMILIANO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido observado o princípio da cooperação, já que teria se desincumbido do mínimo ônus probatório atribuído à recorrente, em face da sua hipossuficiência e vulnerabilidade técnica e probatória. Sustenta que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade do recorrido, condenando-o ao pagamento dos valores desfalcados da conta PASEP, a título de danos materiais, atualizado até a data do efetivo saque, com juros a contar da citação e correção monetária sobre todas as parcelas devidas. Defende que o recorrido seria parte legítima passiva ad causam, em observância ao tema 1.150/STJ. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir somente quanto à apontada contrariedade ao artigo 370 do CPC, uma vez que restou assentado no acordão guerreado: “No caso em testilha, em 26/01/2017, a autora sacou o valor de R$ 548,99 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) relativo ao PASEP, montante que alega ser menor do que o real valor devido. Para tanto, apresentou planilha de cálculo (ID 61689986), segundo o qual o valor devido seria de R$ 14.237,59 (quatorze mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Ocorre que as irregularidades dos cálculos apresentados são facilmente percebidas. Logo de início, verifica-se que foi utilizado o índice INPC de correção monetária e os expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores a 1988, sob o argumento de que “trata-se da aplicação de índices de correção monetária que melhor reflitam as perdas inflacionárias para a atualização do saldo depositado em conta vinculada aos programas PIS/PASEP”. Além disso, não foram abatidos os pagamentos realizados sob as rubricas PGTO RENDIMENTO FOPAG e PGTO RENDIMENTO C/C. Portanto, verifica-se que a apelante realizou os seus cálculos em desacordo com os índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos moldes da tabela acima mencionada. Conclui-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito” (ID 63341354). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas assertivas de que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade da recorrida, condenando-a ao pagamento dos valores desfalcados da conta PASEP, e de que o recorrido seria parte legítima passiva ad causam, em observância ao tema 1.150/STJ. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Demais disso, o tema 1.150/STJ não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027